Tribunal: TJBA
Processo: 8027346-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027346-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR SILVA NUNES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. A segurança foi concedida, condenando-se o ente público à implementação da GCET 125%, com os pagamentos reflexos. O embargante alegou que não foi fixado o índice de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve vício no julgado; e se (ii) deve ser fixado o índice de correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil preleciona que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 4. No caso dos autos, o acórdão condenou o ente público à implementação da GCET 125%, com os pagamentos reflexos, sem indicar o índice de correção monetária e juros de mora. Assim, identifica-se omissão a ser corrigida. 5. deve ser aplicado, até 08/12/2021, o índice fixado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. 1.495.146/MG – Tema Repetitivo nº 905. A partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa SELIC como índice de correção, a teor do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Acórdão reformado. Recurso conhecido e acolhido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027346-32.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VALMIR SILVA NUNES e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.